Tribunal: TJMT
Processo: 0002835-66.2014.8.11.0008
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002835-66.2014.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário]

Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARINA INACIA DE SANTANA - CPF: 303.632.331-72 (EMBARGADO), JOAO NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 620.999.571-34 (ADVOGADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (EMBARGANTE), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), JULIANO ALBERT SCHMIDT - CPF: 001.196.611-44 (ADVOGADO), KARINA OLIVEIRA MIRANDA MARQUES - CPF: 697.636.901-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES/MT BARRA-PREVI (EMBARGANTE), MARCELO ANTONIO DA SILVA - CPF: 896.029.351-20 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), MARINA INACIA DE SANTANA - CPF: 303.632.331-72 (EMBARGANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE –

EMBARGOS REJEITADOS.

1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.

3. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES/MT - BARRA-PREV
em face do Acórdão que, à unanimidade, desproveram o recurso de Apelação interposto pelo Embargante, contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária n° 0002835- 66.2014.8.11.0008, proposta por
MARINA INÁCIA DE SANTANA
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar que a parte Requerida, implante o benefício de auxílio-doença devido, a partir da data do laudo oficial daquele Juízo, sendo, 02/06/2017, com multa diária de R$ 100,00(cem reais) para a hipótese de descumprimento da decisão, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Inicialmente a parte Embargante pleiteia o efeito suspensivo aos Embargos Declaratórios, haja vista a possibilidade de prejuízo irreparável ao Fundo de Previdência.

Sustenta em suas razões recursais, que o Acórdão mostrou-se omisso já que “
deixou de analisar e se manifestar sobre as teses defendidas pela Embargante em seu Recurso de Apelação, quais sejam : (i) instituto da readaptação previsto em lei, no qual a embargada foi devidamente submetida; (ii) duplicidade do recebimento e do prejuízo ao erário público e (iii ) dos atos de improbidade administrativa, bem como dos documentos anexados que comprovam que a referida servidora recebeu e vem recebendo valores no período que fora informado como termo inicial no r. acórdão.
”

Argumenta que “
conforme informado pelo embargante nas razões do recurso de apelação e os documentos junto deste, a embargada recebera a remuneração relativa ao auxílio-doença em fevereiro/2014, recebera ainda o referido auxilio em setembro a novembro de 2019 e março de 2021, razão pela qual, caso sejam pagas as parcelas e/ou valores desde o requerimento administrativo, haveria o pagamento em duplicidade e o consequente enriquecimento ilícito da Embargada
”

Por fim, requer sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de Declaração, a fim de sanar a omissão vindicada, conferindo-lhes efeitos infringentes, e ao ensejo, seja prequestionada a matéria. (Ids. 88796955 - Pág. 1 a 88796955 - Pág. 8).

Contrarrazões pelo total desprovimento dos aclaratórios. (Ids. 90962953 - Pág. 1 a 90962953 - Pág. 4).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Como relatado, a Embargante insurge-se contra a decisão proferida pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, no bojo do Recurso de Apelação, cuja ementa assim consignou:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA E CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - COMPROVADA A INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE - REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI 8.213/91 – PREENCHIDOS - TERMO INICIAL - DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ - SENTENÇA ILÍQUIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 4o, II DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. Considerando que o laudo pericial concluiu que a incapacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas é parcial e permanente, o restabelecimento do auxílio-doença é medida que se impõe. Uma vez demonstrada a incapacidade laboral e reconhecido que o cancelamento do auxílio-doença foi indevido, o termo inicial do seu restabelecimento deve ser a data em que foi suspenso o pagamento, por não constituir novo benefício, mas a retomada de uma relação erroneamente interrompida. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ. Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC.”

A pretensão do Embargante quanto ao efeito suspensivo aos Embargos Declaratórios, sob a alegação de possibilidade de prejuízo irreparável ao Fundo de Previdência, não merece guarida, visto que os Embargos não preenchem os requisitos do § 1o, do artigo 1.026, do CPC.

Cumpre assinalar que, consta expressamente do novo Código de Processo Civil, em seu artigo 1.026 que os Embargos de Declaração não possuem efeito suspensivo e que a eficácia da decisão colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação ao resultado útil do processo. Vejamos:

“
Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

§1o A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação”.

Com efeito, leciona Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“
2.Outorga de efeito suspensivo.
Pode o relator, porém, outorgar efeito suspensivo ao recurso de embargos declaratórios (art. 1.026, § 1o, CPC). Para tanto, a parte tem de demonstrar em primeiro lugar a probabilidade de provimento dos embargos (acaso se vislumbre a possibilidade de infringência do julgado) ou do recurso que ainda será interposto tendente à alteração da decisão embargada. O que interessa para caracterização do fumus boni iuris capaz de viabilizar a concessão do efeito suspensivo é a possibilidade de posterior modificação do julgado embargado. Em segundo lugar, a parte tem de demonstrar a ocorrência do perigo na demora na prestação da tutela jurisdicional recursal
”. (Código de processo civil comentado; 2a Ed. Revisdta dos Tribunais; 2016, pág.1087). (Destaquei).

Portanto, o efeito suspensivo almejado pelo Embargante constitui medida excepcional, não sendo o caso dos autos.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Inicialmente destaco que o art. 1022 dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, as quais elenco abaixo:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, apesar do Embargante alegar a ocorrência de omissão no Acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.022, NCPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis e, no caso dos autos, tais requisitos não se encontram presentes.

Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo Embargante.

Nessa senda transcreve-se a Ementa e trechos do Voto:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA E CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - COMPROVADA A INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE - REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI 8.213/91 – PREENCHIDOS - TERMO INICIAL - DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ - SENTENÇA ILÍQUIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 4o, II DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que o laudo pericial concluiu que a incapacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas é parcial e permanente, o restabelecimento do auxílio-doença é medida que se impõe.

Uma vez demonstrada a incapacidade laboral e reconhecido que o cancelamento do auxílio-doença foi indevido, o termo inicial do seu restabelecimento deve ser a data em que foi suspenso o pagamento, por não constituir novo benefício, mas a retomada de uma relação erroneamente interrompida.

Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.

Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC.

(...)

Com efeito, quanto ao recurso de Apelação ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Inicialmente, cumpre-nos salientar que o pedido formulado pelo Apelante no item “Dos Pedidos” em nada se correlaciona com a fundamentação recursal.

Não há nas razões recursais nenhuma menção ao pedido contido na letra ‘a’, qual seja acolhimento de preliminar, a fim de cassar a sentença objurgada, retornando os autos para complementação do laudo pericial.

Importante destacar que não há que se falar em complementação do laudo pericial quando em manifestação incluída no Id. 3834474, a Apelante manifestou pela discordância com o laudo pericial complementar, nestes termos:
“durante a perícia a requerente apresentava boas condições de saúde física e mental sem qualquer patologia visível (...)”
, e por este motivo pugnou pela improcedência da ação e, eventualmente, pela concessão do auxílio-doença.

Superado o necessário esclarecimento quanto ao equívoco no pedido recursal, passo a análise das insurgências recursais.

O benefício de aposentadoria por invalidez deve ser concedido ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á pago enquanto permanecer nesta condição, existindo para tanto, realização de perícia que ateste os requisitos anteriores, conforme o artigo 42 da Lei n.o 8.213/91.

Não atestada à incapacidade da autora, não há que se falar na concessão da aposentadoria por invalidez ante ao não preenchimento dos requisitos do art. 42 da Lei no 8.213/91.

Mister se faz ressaltar que para fazer jus ao beneficio de aposentadoria por invalidez, a requerente tem que preencher também os requisitos estatuídos no inciso I, alínea “a" do art. I2 da Lei Municipal n.° 1.554, de 04 de Julho de 2005, a saber:

“Art. 12. Os servidores abrangidos pelo regime do BARRA-PREVI serão aposentados:

I - Por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto só decorrente de acidente de serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada no art. l4:.

a) a invalidez será apurada mediante exames médicos realizados segundo instruções emanadas do BARRA-PREV e os proventos da aposentadoria serão devidos a partir do dia seguinte ao do desligamento do segurado do serviço.”

No caso, o perito que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciou é médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Assim, tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito oficial, o qual concluiu que a incapacidade da autora para o trabalho é parcial e permanente, conforme transcrevo a seguir:

“Maria Inácia de Santana

Respostas dos Quesitos:

a)

Incapacidade Parcial

b)

Doença incurável; Permanente.

c)

Durante surto da doença que cursa com dores pelo corpo e quadro depressivo, profundo, a mesma não será capaz de exercer qualquer função.

(...)”

Destarte, não há valoração incorreta das provas produzidas nos autos. O
decisum
lastreia-se essencialmente na prova técnica pericial, por demonstrar avaliação de forma imparcial, a respeito da incapacidade parcial definitiva para as atividades laborais da autora.

Como se sabe, os benefícios vindicados tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências.

Com efeito, o auxílio-doença será devido ao segurado quando ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias e tiver cumprido o período de carência exigido em lei, a teor do que dispõe o art. 59 da Lei n. 8.213/91,
in verbis:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.”

E ainda, o artigo 15, da Lei Municipal No 1554/2005, com redação alterada pela Lei Municipal No 1.777/2003, ao tratar do auxílio-doença, determina:

“Art. 15.
O auxílio doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o exercício da função em gozo de licença para tratamento de saúde, por mais de 30 (trinta) dias consecutivos, e corresponderá a última remuneração de contribuição do segurado.

(...)”

Como se verifica pelos dispositivos Iegais supramencionados, para a concessão do auxílio doença é condição necessária que o segurado seja considerado incapaz temporariamente, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art. 59 da Lei n. 8.213/91) e por mais de 30 (trinta) dias consecutivos (art. 15 da Lei Municipal No 1.777/2003), ou permanentemente para o trabalho.

Dessa maneira, vale ressaltar que a Apelada ficou incapacitada para o exercício da função por mais de 30 (trinta) dias consecutivos, conforme constam atestados médicos juntados na inicial.

E, no tocante a incapacidade comprovada para o trabalho, o laudo pericial foi conclusivo em afirmar que a parte requerente se encontra incapacitada para a realização do exercício de suas funções, de forma parcial e permanente, sendo que a doença intercala períodos de melhora e surtos, tendo o perito recomendado à concessão de auxílio doença, conforme se verifica dos laudos de Ids. 3834463 - Pág. 3 a 3834463 - Pág. 6.

Logo, restou constatada a incapacidade laboral para a atividade que exercia habitualmente, razão pela qual a concessão do auxílio-doença é medida que se impõe.

Quanto ao termo inicial para o restabelecimento do pagamento do benefício deve ser fixado na data do indeferimento do auxílio-doença, ou seja, 04/02/2014, data da cessação do benefício.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA. CONCLUSÃO DE INCAPACIDADE LABORAL TEMPORÁRIA. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL. DATA DA CESSAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1.
O benefício auxílio-doença encontra-se previsto no art. 59 da Lei no 8.213/1991. É devido ao segurado que for considerado temporariamente incapaz para o exercício de sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos e enquanto permanecer nesta condição. 2.
Uma vez demonstrada a incapacidade laboral e reconhecido que o cancelamento do auxílio-doença foi indevido, o termo inicial do seu restabelecimento deve ser a data em que foi suspenso o pagamento, por não constituir novo benefício, mas a retomada de uma relação erroneamente interrompida.
3. Apelo provido.”
(TJ-DF 07190182220188070015 DF 0719018-22.2018.8.07.0015, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 23/10/2019, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/11/2019) (Destaquei)

No tocante à atualização monetária, aplica-se aquilo estabelecido no Tema 905 do STJ, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária,
in verbis:

“3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).”

No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29-6-2009, devendo ser fixados na liquidação de sentença.

Nesse sentido é o recente julgado deste Sodalício, vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA - SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73 - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA -
AUXÍLIO - ACIDENTE - LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO - COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE
. 1.
“Comprovadas que as lesões decorrentes de acidente de trabalho resultam em redução da capacidade para o trabalho, impõe-se a concessão do benefício previdenciário – auxilio acidente. O auxílio acidente será devido a partir do dia da cessação do auxílio-doença.”
(Apelação / Remessa Necessária 79454/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018).
2. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.
”
(N.U 0002560-30.2010.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 11/03/2020). (Destaquei).

Quanto à condenação honorária, esta somente ocorrerá, quando liquidado o julgado, merecendo reforma da sentença.

Isso porque, o art. 85, parágrafos 3o e 4o, em vigor desde o dia 18-3-2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
BARRA PREVI.

E
DETERMINO
a reforma da sentença quanto:

a) ao termo inicial para o restabelecimento do pagamento do benefício que deverá ser fixado na data do indeferimento do auxílio-doença, ou seja, 04/02/2014 (Id. 3834424 - Pág. 3 e 3834424 - Pág. 5), data da cessação do benefício, e não a partir da data da juntada do laudo pericial em juízo, como foi decidido.

b) a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora, que deverá ser nos termos do Resp. 1495146/MG do STJ (Tema 905 STJ).

c) ao percentual a ser definido a título de honorários advocatícios, que deverá ser fixado no momento da liquidação do julgado.

É como voto.”

Pois bem.

A princípio, ao atacar o referido Acórdão, a parte Embargante afirma que esta Colenda Turma Julgadora, incorreu em omissão já que “
deixou de analisar e se manifestar sobre as teses defendidas pela Embargante em seu Recurso de Apelação, quais sejam : (i) instituto da readaptação previsto em lei, no qual a embargada foi devidamente submetida; (ii) duplicidade do recebimento e do prejuízo ao erário público e (iii ) dos atos de improbidade administrativa, bem como dos documentos anexados que comprovam que a referida servidora recebeu e vem recebendo valores no período que fora informado como termo inicial no r. acórdão.
”

Não obstante, analisando detidamente os autos do processo em epígrafe, verifica-se que a alegação apresentada por ambas as partes, foram devidamente exauridas no Acórdão ora atacado, restando claro e inequívoco que o entendimento exarado no Acórdão não evidencia em nenhum momento omissão quanto as questões acima levantadas.

Concluiu-se que

no
caso, não merece prosperar os argumentos trazidos nos presentes embargos.

Considerando que o laudo pericial concluiu que a incapacidade da embargada para o exercício de suas atividades laborativas é parcial e permanente, o restabelecimento do auxílio-doença é medida que se impõe.

Outrossim, evidenciada a incapacidade laboral e reconhecido que o cancelamento do auxílio-doença foi indevido, o termo inicial do seu restabelecimento deve ser a data em que foi suspenso o pagamento, ou seja, o termo inicial para o restabelecimento do pagamento do benefício que deverá ser fixado na data do indeferimento do auxílio-doença.

Portanto, a embargada preencheu todos os requisitos estatuídos no inciso I, alínea “a" do art. I2 da Lei Municipal n° 1.554, de 04 de Julho de 2005, a saber:

“
Art. 12. Os servidores abrangidos pelo regime do BARRA-PREVI serão aposentados: I - Por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto só decorrente de acidente de serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada no art. l4:. a) a invalidez será apurada mediante exames médicos realizados segundo instruções emanadas do BARRA-PREV e os proventos da aposentadoria serão devidos a partir do dia seguinte ao do desligamento do segurado do serviço
.”

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão, por parte desta Colenda Turma Recursal, não se encontra configurada, pois resta evidente que o Acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto “
os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento
” (RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso.
Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.
Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.
(ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018) ” (Destaquei)

Outrossim, mesmo para o fim de prequestionamento, existe a condição inarredável de que o embargante aponte inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porque, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

A esse respeito, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA. 1
. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil. 2 O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC. 3. Recurso especial não conhecido.
” (RESP no 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz)” (Destaquei)

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Com tais considerações,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHE ACOLHIMENTO
, mantendo-se incólume o Acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021